Tribunal: TCU
Processo: 023.422/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7637/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.422/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Angelo Miranda Trilles Junior (XXX.516.527-XX); Amanda Rodrigues Felicio (XXX.449.027-XX); Cristina Marques Uflacker (XXX.114.830-XX); Danilo Silva de Carvalho (XXX.685.277-XX); Guilherme Paulo de Souza Lima (XXX.616.627-XX); Igor Gustavo de Freitas (XXX.217.387-XX); Izabelle da Silva Fernandes (XXX.946.177-XX); Rafaela de Meirelles Orle Rafael (XXX.517.317-XX); Raquel Ramos Castello (XXX.376.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.